Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707694-73.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA SANTOS APELADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME MIQUEIAS DA SILVA SANTOS interpôs a presente apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, sem juntar o respectivo comprovante de preparo, inexistindo pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso. À vista disso, por meio despacho acostado ao ID 78114429, esta relatoria determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovasse o pagamento do preparo relativo à presente apelação efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Em petição acostada sob o ID 78420045, o apelante juntou aos autos comprovante de Pix, via QR Code, realizado para o Banco BRB – Banco de Brasília S.A., no valor de R$ 100,00 (cem reais). É o relatório do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O preparo é pressuposto de admissibilidade recursal, e o apelante não litiga sob o pálio da gratuidade da Justiça. Não foi colacionado aos autos o comprovante de pagamento da guia de preparo, em que pese a segunda oportunidade ofertada ao apelante para assim proceder. Não efetuado, pelo recorrente, o adequado recolhimento do preparo, o apelo é deserto. A deserção implica juízo negativo de admissibilidade da apelação. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator